Tribunal: TJSP
Processo: 1001263-95.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Prestação de serviços – Mecânica veicular – Ação de reparação de danos materiais – Demanda de contratante em face de oficina contratada – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de que contratou serviços de retífica, sendo que dias após a retirada do bem o motor do veículo veio a fundir – Inconsistência – Ausência de mínima prova no

Ementa:
Prestação de serviços – Mecânica veicular – Ação de reparação de danos materiais – Demanda de contratante em face de oficina contratada – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de que contratou serviços de retífica, sendo que dias após a retirada do bem o motor do veículo veio a fundir – Inconsistência – Ausência de mínima prova no sentido de que tais serviços foram contratados – Inexistência de prova do correspondente pagamento – Autor que não se desincumbiu dos fatos constitutivos de seu direito material – Inteligência ao art. 373, I, do CPC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000927174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001263-95.2017.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
LUIZ
FERNANDO
FELIX
EVANGELISTA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é apelado CENTRO AUTOMOTIVO NOVA MECÂNICA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
42.325
Apelação no 1001263-95.2017.8.26.0150
Comarca: Cosmópolis
Juízo de origem: Vara única
Apelante: Luiz Fernando Félix Evangelista
Apelado: Centro Automotivo Nova Mecânica
Classificação: Prestação de serviços Reparação de danos
f
EMENTA: Prestação de serviços
Mecânica veicular
Ação de reparação de danos materiais
Demanda
de contratante em face de oficina contratada

Sentença de improcedência
Recurso do autor

Manutenção do julgado
Cabimento
Arguição de
que contratou serviços de retífica, sendo que dias após
a retirada do bem o motor do veículo veio a fundir

Inconsistência Ausência de mínima prova no sentido
de que tais serviços foram contratados
Inexistência
de prova do correspondente pagamento
Autor que
não se desincumbiu dos fatos constitutivos de seu
direito material Inteligência ao art. 373, I, do CPC.
Apelo do autor desprovido.

VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de reparação de danos materiais fundada em contrato de
prestação de serviços de mecânica automotiva, proposta por Luiz
Fernando Félix Evangelista em face de “Centro Automotivo
Nova Mecânica”, em que proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e carreou ao autor o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
fls.
98/103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Aduz o autor que o julgado carece de integral
reforma sob alegação, em síntese, de que há violação ao direito
do consumidor, porquanto os documentos apresentados pela ré
são de procedência duvidosa e não guardam veracidade. Afirma
que de acordo com as fls. 09, consta claramente que foi pago o
serviço de retifica do motor de seu automóvel, com garantia de
06 meses ou mil quilômetros, sendo este o único válido já que os
demais acostados ao feito são totalmente nulos. Insurge-se contra
o documento de fls. 60, já que não possui sua assinatura, a
identificação de seu veículo e apresenta data rasurada. Também
se opõe aos documentos de fls. 61/62, desprovidos de assinatura
e com itens diversos ao de fls. 09, além de também impugnar o
de fls. 63, utilizado para fundamentar o julgado, eis que assinado
por pessoa por ele desconhecida. Aponta que tais documentos
são ineficazes à correta prestação do serviço contratado e que
não houve fornecimento de nota fiscal, a caracterizar crime
tributário. Destaca que a sentença deixou de analisar com critério
os documentos da lide, praticando contrassenso ao direito do
consumidor, sendo de rigor a sua modificação para que haja a
condenação da requerida ao pagamento do valor gasto para
refazimento dos serviços fls. 105/111.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
desacompanhado de preparo, porquanto a parte é beneficiária de
gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Contrarrazões às fls. 114/122, com pleito de
condenação do autor nas penas por litigância de má-fé, ao que
vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor,
em meados de novembro de 2015, levou o veículo automotor
descrito na exordial (GM Monza) para realizar manutenção na
oficina ré, ocasião em que informada a necessidade de retífica do
motor.
Afirmou que realizou o pagamento do preço
exigido, de R$ 2.900,00, de forma parcelada, mas que não houve
fornecimento de recibo. Alegou que após 08 meses o veículo lhe
foi restituído, com apresentação de documento que indicava que
o serviço fora prestado e o valor cobrado, além da necessidade de
uma revisão após mil quilômetros.
Apontou que, 30 dias após a retirada e antes de
rodar mil quilômetros, o motor do veículo veio a fundir, ocasião
em que tomou conhecimento que o serviço de retífica não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
sido executado.
Sob justificativa de que despendeu R$ 3.905,00
para o conserto do bem, postulou em Juízo por ser ressarcido
nessa quantia.
Em sede de contestação a ré defendeu que a
retifica em verdade não fora realizada, porquanto o serviço
deixou de ser pago pelo autor.
Diante desse quadro fático, constato que o digno
Magistrado da causa conferiu correto solucionamento à lide, em
sentença que não comporta modificação.
O ponto controvertido reside apenas em saber se a
requerida recebeu do autor pelos serviços de retifica
supostamente contratados e prestados.
Era ônus do autor comprovar, à saciedade, que
procedeu à contratação e ao pagamento pelo aludido serviço, a
teor do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, o que não ocorreu.
Ora,
se
não
ocorreu
a
correspondente
contraprestação por parte do requerente, não há que se imputar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
falha na prestação dos serviços que, por essa razão, deixaram de
ser realizados.
Acerca da questão assim bem esclareceu o
Magistrado da causa: “Embora o autor tenha trazido aos autos
ordem de serviço/orçamento da empresa ré, no valor de R$
2.900,00 (dois mil e novecentos reais), assinado por ambas as
partes e em cujas especificações inclui reparo no motor do
veículo (fls. 09), não trouxe aos autos nota fiscal ou recibo do
serviço prestado e, tampouco, comprovantes de pagamento das
aludidas parcelas, sendo, pois, questionável a efetiva prestação
e extensão do serviço pela empresa ré, bem como a real
contraprestação realizada pela parte autora, nos termos
aludidos.” (grifei)
Dessa
forma,
diferentemente
do
quanto
pretendido pelo apelante, não se pode imprimir ao documento de
fls. 09 o caráter de recibo de pagamento, se inexiste mínima
prova acerca do adimplemento das parcelas supostamente
acordadas para manutenção do motor do automóvel.
No mais, queda sem sentido a insurgência do
autor em face do teor dos documentos de fls. 60/62, se estes
sequer foram utilizados para embasar o julgado de piso, que se
ateve especificamente ao teor do de fls. 63, que corresponde à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
declaração subscrita pelo pai do autor (José Evangelista Filho),
onde consta que apenas haviam sido “trocados os anéis” e que
não foram feitos outros serviços do veículo, ocasião em que
assumiu a responsabilidade pelo fato e procedeu à retirada do
automóvel.
A alegação de que o documento foi assinado por
pessoa desconhecida beira à temeridade, porquanto a firma é
semelhante àquela constante às fls. 10, na reclamação realizada
por seu genitor junto a órgão de proteção ao consumidor, tal
como bem observou o Juízo da causa.
Haja vista tais elementos de convicção, a
improcedência da pretensão deduzida era mesmo medida de
rigor.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais 5%.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica